Tribunal: TJMT
Processo: 1039041-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039041-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito Autoral, Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), SOCIEDADE MATOGROSSENSE RADIO EDUCADORA LTDA - ME - CNPJ: 15.341.696/0001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA DÍVIDA. DESPROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO DA REMUNERAÇÃO AO PERCENTUAL SOBRE VALORES EFETIVAMENTE ARRECADADOS. CRITÉRIO DE ÊXITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao determinar a penhora sobre o faturamento da empresa executada, nomeou administrador judicial e fixou sua remuneração em 10% sobre o valor total da dívida exequenda, com exigência de depósito antecipado pelo credor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a fixação de honorários do administrador judicial em percentual incidente sobre o valor total da dívida executada, com exigência de pagamento antecipado pelo credor, ou se a remuneração deve observar critérios de modicidade e proporcionalidade, incidindo sobre os valores efetivamente arrecadados com a penhora sobre faturamento.

III. Razões de decidir

3. A penhora sobre faturamento, prevista no art. 866, § 2o, do CPC, admite a nomeação de administrador judicial para acompanhamento da constrição, cabendo ao magistrado arbitrar sua remuneração conforme a natureza, o tempo e a dificuldade do serviço, nos termos do art. 160 do CPC.

4. A fixação de honorários em 10% sobre o valor total da dívida, com exigência de pagamento antecipado pelo exequente, revela-se desproporcional à atividade desempenhada, que se limita à fiscalização contábil e ao controle dos repasses decorrentes da constrição.

5. A jurisprudência tem admitido a aplicação analógica do art. 24, § 1o, da Lei no 11.101/2005, que limita os honorários do administrador judicial ao percentual máximo de 5% sobre o proveito econômico obtido, critério que preserva o equilíbrio entre a justa remuneração do auxiliar da justiça e a moderação das despesas processuais.

6. A vinculação da remuneração aos valores efetivamente arrecadados atende ao binômio utilidade-custo, remunera o trabalho na medida de sua efetividade e evita impor ao credor desembolso antecipado desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A remuneração do administrador judicial nomeado para acompanhar penhora sobre faturamento deve observar critérios de modicidade e proporcionalidade, nos termos do art. 160 do CPC. 2. É legítima a fixação dos honorários em percentual incidente sobre os valores efetivamente arrecadados com a constrição, admitindo-se a aplicação analógica do art. 24, § 1o, da Lei no 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 160 e 866, § 2o; Lei no 11.101/2005, art. 24, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1014302-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO – ECAD, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença em Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/ Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos” (Número Único 1046412-02.2019.8.11.0041), que fixou os honorários do administrador judicial nomeado para acompanhar a penhora sobre o faturamento da executada SOCIEDADE MATOGROSSENSE RADIO EDUCADORA LTDA., estabeleceu remuneração de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida a ser penhorada, determinando ainda o recolhimento antecipado desse montante pelo exequente (cf. Id. no 211829728 dos autos de origem).

Sustenta o agravante que a decisão agravada viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e causalidade, por impor ao credor o adiantamento integral de verba elevada antes da confirmação da efetividade da penhora, em detrimento da economia processual e da própria satisfação do crédito autoral.

Defende que a remuneração do administrador deve observar os parâmetros do art. 160 do CPC e do art. 24, §1o, da Lei no 11.101/2005, aplicável por analogia, sendo cabível a limitação dos honorários a 5% sobre os valores efetivamente penhorados ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 0,5% sobre o crédito exequendo.

Aduz, ainda, que a decisão impugnada inverte o ônus processual ao atribuir ao exequente e não ao devedor inadimplente a obrigação de custear o serviço do auxiliar do juízo, contrariando o Tema 871 do STJ, segundo o qual os honorários periciais e demais despesas processuais decorrentes do inadimplemento devem ser suportados pelo devedor.

Requer a reformada a decisão agravada, para fixar os honorários do administrador em percentual máximo de 5% (cinco por cento) sobre o valore efetivamente penhorado ou, sucessivamente, reduzir o percentual para 0,5% (meio por cento) sobre o crédito exequendo (cf. Id. no 326743352).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, em parte, para suspender fixou os honorários do administrador judicial em 10% do valor total da dívida, até o julgamento definitivo deste recurso (cf. Id. 327383876).

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (cf. Id. no 346209385).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da adequação e proporcionalidade dos honorários fixados em favor do administrador judicial nomeado para operacionalizar a penhora sobre o faturamento da empresa executada.

De proêmio, impende destacar que a nomeação de administrador judicial em casos de penhora de faturamento é medida prevista no art. 866, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo indispensável para a apresentação do plano de administração, fiscalização dos repasses e garantia da continuidade da atividade empresarial. Contudo, a remuneração desse auxiliar da justiça deve ser arbitrada com modicidade, observando-se a complexidade do trabalho, o tempo despendido e o valor econômico da causa, nos termos do art. 160 do CPC que exige que a remuneração dos auxiliares da justiça seja estabelecida em atenção à natureza, ao tempo despendido e à dificuldade do serviço, de modo a preservar o equilíbrio e a modicidade da despesa.

Além disso, a aplicação analógica do art. 24, §1o, da Lei no 11.101/2005, vem sendo reconhecida pela jurisprudência como critério razoável para fixação de honorários de administradores nomeados em execuções que envolvem penhora sobre faturamento.

No caso em apreço, a decisão agravada fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida exequenda, exigindo o depósito antecipado pelo credor. Tal critério, com a devida vênia, revela-se dissonante da natureza da atividade a ser desempenhada e excessivamente oneroso ao exequente.

A função do administrador judicial na penhora de faturamento restringe-se, em regra, à fiscalização contábil e ao recolhimento mensal do percentual constrito, não se confundindo com a gestão integral da empresa ou com a complexidade inerente a processos de recuperação judicial ou falência. Assim, vincular a remuneração ao montante total da dívida, exigindo pagamento antecipado integral, cria um obstáculo financeiro desproporcional ao acesso à justiça e à satisfação do crédito.

Com efeito, o percentual de 10% fixado na decisão agravada, incidente sobre o valor total da dívida, parece destoar da complexidade da função atribuída ao administrador no caso concreto, que se limita ao acompanhamento da penhora sobre faturamento, com controle dos repasses e prestação de contas periódicas.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria e deste Egrégio Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação analógica do art. 24, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas), que limita os honorários do administrador judicial a 5% (cinco por cento) do valor dos bens arrecadados ou do benefício econômico auferido.

A adoção desse parâmetro, incidência de percentual sobre os valores efetivamente arrecadados, atende ao binômio utilidade-custo, pois remunera o profissional na medida do sucesso da constrição e da extensão temporal de seu trabalho, evitando o pagamento de valores vultosos por uma penhora que pode vir a ser ineficaz ou de curta duração.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA – DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS PROVISÓRIOS PARA ADMINISTRADOR JUDICIAL NO PERCENTUAL INICIAL DE 1% DO VALOR DA DÍVIDA EXEQUENDA (R$ 362.577,61), A SEREM ADIANTADOS PELA EXEQUENTE - ÔNUS DE ADIANTAMENTO DA PARTE QUE REQUEREU O ATO – ARTS. 82 E 95, DO CPC - PRETENSÃO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos dos arts. 82 e 95, do CPC, o ônus de adiantamento da remuneração do administrador judicial de penhora sobre faturamento é da parte que requereu a medida.

O percentual fixado suplanta o valor da média de qualquer profissional da área e não pode ser vinculado ao valor da dívida, de forma abstrata, já que não se tem noção dos valores a serem penhorados e do trabalho a ser desenvolvido pelo profissional.

Embora o Juiz a quo tenha acatado a estimativa do administrador, somente depois da conclusão dos trabalhos é que poderão ser de fato verificadas a sua complexidade e as horas efetivamente despendidas.

Assim, adstrito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, salutar a redução dos honorários provisórios para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressalvando-se que, caso reste demonstrado que o trabalho demandou maior complexidade ou horas a mais que a média, o Juízo singular poderá determinar seja complementado o valor dos honorários.” (N.U 1014302-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Sob essa ótica, a pretensão principal do agravante mostra-se juridicamente adequada. A fixação dos honorários em 5% (cinco por cento) sobre as quantias mensalmente penhoradas e depositadas em juízo assegura a justa remuneração do auxiliar, incentiva a eficiência na arrecadação e desonera o credor do adiantamento de valor integral incerto, convertendo a despesa em um custo operacional diluído ao longo da execução da medida.

Ressalte-se que, quanto ao adiantamento das despesas, embora o art. 95 do CPC atribua ao autor o ônus de custear os atos por ele requeridos, a alteração da base de cálculo para incidir sobre o proveito mensal arrecadado compatibiliza a regra processual com a realidade fática, permitindo que a remuneração seja deduzida ou paga concomitantemente aos depósitos judiciais realizados pela executada, ou mediante adiantamentos mensais de pequena monta, proporcionais ao trabalho periódico.

Portanto, a reforma da decisão é medida que se impõe para ajustar a remuneração do administrador judicial aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, adotando-se o critério de êxito mensal.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários do administrador judicial sejam fixados em 5% (cinco por cento) sobre os valores efetivamente penhorados e depositados mensalmente em juízo, devendo o pagamento ocorrer de forma concomitante à realização dos depósitos ou mediante dedução do montante arrecadado, conforme for operacionalizado pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026